Tribunal: STF
Processo: HC 247378
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PACIENTE CONDENADO POR CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA MAJORADO (ART. 1º, I, COMBINADO COM O ART. 12, I, AMBOS DA LEI N. 8.137/1990). GRAVE DANO À COLETIVIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE AUMENTO (1/2). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SANÇÃO PROPORCIONAL E ADEQUADA AO CASO SOB EXAME. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado por dois crimes contra a ordem tributária agravados, previstos no art. 1°, I, combinado com o art. 12, I, ambos da Lei n. 8.137/1990, em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal).



    II. Questão em discussão



    2. Saber se existe fundamentação idônea para a aplicação da fração máxima de aumento (1/2) prevista no art. 12, I, da Lei n. 8.137/1990.



    III. Razões de decidir



    3. A consideração do vultoso quantum sonegado — mais de 10 milhões — é elemento suficiente para a caracterização do grave dano à coletividade constante do inciso I do art. 12 da Lei n. 8.137/1990, nos termos do que exposto no acórdão impugnado, e, assim, parâmetro para aplicação dessa majorante na fração de 1/2.



    4. À luz do princípio do livre convencimento motivado, o juiz não está obrigado a aplicar a causa de aumento no mínimo previsto, ainda mais como no caso, em que o valor sonegado é consideravelmente elevado. Nesse sentido, “[i]nexiste ilegalidade na aplicação da causa de aumento acima do mínimo legal, a qual restou estabelecida, de forma fundamentada e atenta às balizas do caso concreto, dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador” (RHC 181.883 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27/8/2021).



    5. É inviável, na via do habeas corpus, refutar os fundamentos utilizados pelas instâncias antecedentes para exasperar a reprimenda do acusado. A via eleita não se presta para fazer juízo de valor sobre os aspectos fáticos utilizados no acórdão impugnado para dosar a reprimenda do paciente.



    6. Não se vislumbra nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação do Supremo Tribunal Federal, especialmente porque a pena ao final estabelecida em segundo grau de jurisdição (4 anos e 1 mês de reclusão, num intervalo que varia de 1 a 5 anos) encontra-se proporcional ao caso em apreço, em que se analisa condenação pela prática de dois crimes contra a ordem tributária agravados, previstos no art. 1°, I, combinado com o art. 12, I, ambos da Lei n. 8.137/1990, em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal).



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.